Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715564-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EDNEI LIMA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS EDNEI LIMA SANTANA tendo por objeto a r. decisão (ID 16702534 - Pág. 57 ou ID 63629938 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0703219-56.2020.8.07.0018. Na origem, o agravante menciona ser professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com carga horária de 20 horas semanais, e empregado da Embrapa no cargo de Assistente Classe A – Mecânica, com carga horária de 40 horas semanais. Diz que, em 2106, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos do GDF declarou legal sua situação de acumulação de cargos e que a mesma Comissão, em 2020, decidiu revisar a própria decisão considerando ilícita referida acumulação (ID 16702534 - Pág. 4 ou ID 62969607 - Pág. 1). Assinala que não haveria qualquer fato novo que justificasse a alteração, pois não teria havido mudança de cargo em nenhum dos dois vínculos. Destaca que a segunda decisão não possuiria qualquer fundamento fático que justifique a revisão, sendo o parecer limitado a declarar a ilegalidade da “acumulação dos cargos por não se enquadrarem nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal”. Observa que o parecer que conclui pela ilicitude da acumulação sequer indica corretamente o cargo exercido pelo autor na Embrapa na qual exerce o cargo de assistente e não de auxiliar, um detalhe que, em sua ótica, altera toda a análise dos fatos, pois conforme edital do concurso público do cargo na Embrapa o cargo de assistente exige curso técnico. Ressalta que sequer foi formalmente notificado pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, pois não há previsão legislativa permitindo o uso de meio eletrônico para notificar o servidor em processo administrativo. Assentado em tais premissas, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos administrativos que envolvam sua exoneração e que seja garantindo sua manutenção no cargo de professor de educação básica até o proferimento de sentença. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada indeferindo o pedido nos seguintes termos: "Trata-se de ação ajuizada por Lucas Ednei Lima Santana em desfavor do Distrito Federal. Custas, ID 63581918. O autor alega, em síntese, que é servidor da Secretaria de Estado de Educação do DF, exercendo o cargo de professor de educação básica, com carga horária de 20 horas semanais e empregado da Embrapa no cargo de Assistente Classe A – Mecânica, com carga horária de 40 horas semanais. Aduz que o PA no 080-001632/2016 concluiu pela cumulação legal. Entretanto, a comissão permanente de acumulação de cargos decidiu, posteriormente, pela ilicitude da acumulação sem qualquer justificativa para revisão. Discorre que o cargo exercido junto à Embrapa é técnico e não auxiliar. Sustenta a ausência de fato novo apto a alterar a conclusão pela licitude da cumulação e pela não fundamentação do ato administrativo. Ressalta, ainda, que não houve sua intimação para eventual manifestação. Tece considerações acerca da licitude da cumulação. Requer a suspensão do processo administrativo no 080-001632/2016, com a manutenção de ambos os cargos até o julgamento de mérito. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, na medida em que, apesar de o art. 37, inciso XVI, alínea “b" da CRFB, e o art. 46 da LC no 840/2011, que dispõem sobre a acumulação de cargos públicos, permitir a cumulação de um cargo de professor com outro técnico, verifica-se, conforme documento anexado à petição inicial ID 62969602, pág. 6, a não exigência de formação específica, tendo como requisito para investidura tão somente o ensino médio, em que pese constar a possibilidade de ensino médio técnico na área ou curso técnico equivalente. Assim, há desconformidade com a Súmula no 6 do Egrégio TJDFT, “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”. Ademais, a LC no 840/2011 em seu art. 46, §1o, prevê que se presume como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins acumulação, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse sentido, é certo que requisito exigido no concurso público do cargo de assistente se limitou à exigência de nível médio, o que afasta a configuração de técnico ou científico do cargo em questão. Dessa forma, por ora, em respeito ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não merece acolhida o pleito liminar. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência" (ID 16702534 - Pág. 57 ou ID 63629938 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação recorre reiterando os mesmos fundamentos e pedido da ação original. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Especificamente sobre o fato em análise, a regra sobre o tema estabelece, como regra, a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, somente quando há compatibilidade de horários, na hipótese de exercício de um cargo de professor com outro cargo de natureza estritamente técnica demandando conhecimento específico na área de atuação do profissional. No caso, o agravante junta aos autos (ID 16702533 - Pág. 48 ou ID 62969606 - Pág. 29) a imagem do edital do concurso na qual consta a seguinte informação sobre seu cargo de Assistente Classe A - Mecânica: “Escolaridade mínima: Ensino médio Técnico na área, ou Ensino médio (ou Curso técnico equivalente) E curso técnico na área” (ID 16702533 - Pág. 9 ou ID 62969602 - Pág. 6 – grifei). Ademais, de uma declaração emitida pelo laboratório onde o agravante atua, extraio as seguintes informações: “Para atuação neste laboratório, é necessário que os técnicos possuam conhecimento técnico na área de atuação do laboratório de forma a permitir o uso dos equipamentos específicos sem risco e sendo capaz de atender às demandas da Unidade” (ID 16702533 - Pág. 37 ou ID 62969606 - Pág. 18 – grifei). A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a alegada natureza eminentemente técnico-especializada que alega o agravante a respeito de suas funções revelando a probabilidade do direito alegado. O risco de dano ao recorrente mostra-se evidente, na medida em que o processo administrativo impugnado na ação assina um prazo para que o agravante opte por um dos cargos, sob pena de figurar como indiciado em processo administrativo disciplinar (ID 16702534 - Pág. 5 ou ID 62969607 - Pág. 2). Ora, um imediato desligamento de cargo efetivo que exerce desde 15/08/2005 (ID 16702533 - Pág. 38 ou ID 62969606 - Pág. 19) gera implicações em sua renda mensal. Não apenas as consequências patrimoniais pessoais, deve-se ter em conta um potencial prejuízo à continuidade do serviço que exerce além da problemática reintegração caso sua pretensão seja futuramente acolhida judicialmente. Assinalo por fim que as questões suscitadas nos autos são eminentemente de direito e independem da produção de outras provas além das documentais já carreadas, o que revela uma celeridade na resolução do processo principal. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado para, até o julgamento do mérito e ou decisão judicial ulterior, determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou ao agravante optar por um dos cargos. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator